Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726116-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME AGRAVADO: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O À Secretaria para que esclareça a divergência entre o nome da agravante cadastrado nos autos do presente agravo de instrumento e o nome cadastrado no processo de origem - que coincide com o nome constante na peça do agravo. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2020 17:41:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator